Tribunal: TJPA
Processo: 0008536-76.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008536-76.2018.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., JANUARIA MARIA DA COSTA ARAUJO

APELADO: JANUARIA MARIA DA COSTA ARAUJO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008536-76.2018.814.0107

APELANTE/APELADA:
JANUARIA MARIA DA COSTA ARAÚJO

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A): DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO - DANO MORAL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – INÍCIO DA FLUÊNCIA DOS JUROS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1.

Durante a fase instrutória a instituição bancária deixou de acostar aos autos qualquer documento apto a validar a contratação do serviço na espécie. Inaplicabilidade do
art. 14, § 3º do CDC;
2.

Dano moral configurado.
Valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade;
3.

Incidência do art. 42, parágrafo único do CDC. Cabimento da repetição do Indébito. Início da fluência dos juros nos termos do art. 405 do C.C.

4.

Honorários advocatícios de sucumbência arbitrado de acordo com as balizas que emanam da causa: inteligência do art. 85, § 2º, I, II, III e IV do CPC/15.

5.

Recursos conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008536-76.2018.814.0107

APELANTE/APELADA:
JANUARIA MARIA DA COSTA ARAÚJO

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A): DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO BRADESCO S/A e
JANUARIA MARIA DA COSTA ARAÚJO,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Dom Eliseu que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito com Pedido de Antecipação de Tutela, julgou parcialmente procedente a pretensão exordial.

Inconformados, tanto o réu,
BANCO BRADESCO,
quanto a autora
JANUARIA MARIA DA COSTA ARAÚJO,
interpuseram recurso de apelação (ID nº
12625693
/
12625698
).

A autora,
JANUARIA MARIA DA COSTA ARAÚJO

se insurge

(ID nº
12625698
),
objetivando a reforma parcial da sentença no sentido de majorar o valor da indenização por danos morais, nos termos do pedido inicial, que o início da aplicação dos juros em relação às parcelas devolvidas em dobro incida desde o evento danoso
nos termos da súmula nº 54 do STJ e que seja majorado o percentual dos honorários sucumbenciais para 20% do valor total condenatório.

O
BANCO BRADESCO
(Id nº 12625693), por sua vez, combate a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, requerendo ainda a improcedência da devolução em dobro dos danos materiais, ante a ausência de comprovação de má-fé e, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais, pela eventualidade.

Precisamente, no que concerne aos danos morais, argumenta a inexistência, vez que
não há nos autos qualquer demonstração de humilhação ou vexame suportados pela parte apelada.

No que tange ao pedido de repetição em dobro dos valores descontados diretamente no benefício previdenciário, defende que o pleito autoral não merece prosperar, uma vez ausente prova da má-fé da instituição financeira, permitindo-se tão somente a compensação e/ou devolução de indébito, na forma simples (AgRg no REsp 1043793/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014).

Sob o enfoque dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, requer ainda que o montante de RS 3.000,00 (três mil reais) fixados a título de danos morais, seja reduzido.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 1251275 / 12851285), os apelados refutam todos os argumentos trazidos pelos apelantes em seus respectivos recursos.

Coube-me,
por prevenção
, a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir voto.

Prima facie
, oportuno esclarecer que os recursos de apelação serão analisados conjuntamente, porquanto a matéria ventilada em ambos se confunde.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

O cerne do debate recursal consiste em verificar a regularidade ou não dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, Sra. Januária Maria da Costa, seguida de avaliação acerca das consequências jurídicas decorrentes do referido fator nuclear.

De início, convém mencionar que, nos termos do art. 2º do CDC,
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.
”

De outra banda, de acordo com o art. 3º da Lei nº 8.078/90 “
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

Outrossim, conforme orientação sumulada do
Superior Tribunal de Justiça,
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
(Verbete
297).

No caso em tela, o Banco Bradesco S/A,
não logrou êxito em comprovar a efetiva solicitação do serviço ensejador dos descontos demonstrados pelo autor por meio do extrato acostado ao ID nº 12615676 – Fl. 10, eis que
na fase instrutória deixou de acostar aos fólios virtuais qualquer documento apto a validar a contratação do serviço na espécie.

Consultando casos semelhantes na jurisprudência pátria, encontramos direcionamento no seguinte sentido:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PRODUZIU PROVAS APTAS A DEMONSTRAR QUE O DÉBITO FOI EFETIVAMENTE CONTRAÍDO PELO AUTOR, SUA CULPA EXCLUSIVA OU DE TERCEIRO -
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA FAZ PARTE DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELO RÉU - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR QUE É DE RIGOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO, EM MONTANTE JUSTO E COMPATÍVEL COM A QUESTÃO TRAVADA NOS AUTOS
- ART. 252, DO RITJESP - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL 10133616820148260037 SP 1013361-68.2014.8.26.0037. Rel. Desa. Lígia Araújo Bisogni. 14ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/07/2015).” (Negritou-se).

Assim, não tendo o banco logrado êxito em provar, por meios idôneos, a validade da contratação, deve esta arcar com os prejuízos sofridos pelo autor.

De todo modo, independentemente do fato que gerou a incidência dos descontos indevidos, a legislação consumerista, em seu art. 14, estabelece a
responsabilidade objetiva
do prestador de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme abaixo transcrito:

“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
” (grifo nosso)

Ressalta-se, que diante das peculiaridades do caso concreto, resta inaplicável quaisquer das hipóteses previstas no art. 14, § 3º do CDC, as quais afastariam a responsabilidade do prestador de serviço, uma vez que o banco requerido não logrou êxito em demonstrar a culpa exclusiva do autor ou de terceiros, bem como, repita-se, a inexistência de defeito na prestação do serviço oferecido, bem como.

Desta feita, no caso em comento, resta claro que o banco réu não obteve sucesso em suscitar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, com fulcro no art. 373, inciso II do CPC, o que demonstra o acerto da sentença atacada.

Assim sendo, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito consubstanciado no desconto indevido referente ao empréstimo, cumpre analisar, se é devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais e materiais.

In casu
, é fato que a instituição financeira requerida atentou contra a autora ao realizar cobranças indevidas oriundas de contrato de empréstimo, privando-o de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

Nessa esteira, impende destacar que
“
o dano moral é a privação ou diminuição daqueles bens que têm valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc)”

(CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral, 2 ª Edição
. Editora RT: São Paulo, 1998)

Dessa feita, vê-se que o dano moral repercute na esfera íntima da vítima, e é revestido de um caráter subjetivo, caracterizado pelo que a doutrina chama de dor na alma, no âmago do ser humano, consistente em sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em relação a si próprio.

Por conseguinte, é cediço que são três as finalidades da indenização por dano moral:
I)
compensar a vítima pelo dano sofrido;
II)
punir o causador do dano; e
III)
motivá-lo a não mais praticar conduta incompatível com a lei ou que provoque danos, seja na esfera contratual ou extracontratual.

A respeito do tema, colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios, a saber:

PROCESSO CIVIL. APELAÇO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. CONFIGURAÇO DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E REPETIÇO DO INDÉBITO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.1. Sendo ônus da instituição financeira a comprovação da legalidade dos empréstimos, e não se desincumbindo a contento, configura-se a existência de fraude, ante a inexistência de provas nos autos.2. Deve o banco responder pelos transtornos causados ao demandante da ação originária, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço bancário a consumidor é de ordem objetiva. 3. Teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Mais do que um mero aborrecimento, patente o constrangimento e angústia do apelante, ante os descontos ilegais em seus proventos.
5. Apelação Cível conhecida e provida.
(TJPI - AC 00004907020128180116, Relator Des. FERNANDO CARVALHO MENDES, publicado no DJe em 21/03/2016)

PROCESSO CIVIL. AÇO DE ANULAÇO DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO PARA APOSENTADO C/C
REPETIÇO DE INDÉBITO
,
DANOS MORAIS
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇO DE TUTELA. FRAUDE NA CONTRATAÇO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO AUTOR
.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA.
PREPODERÂNCIA DA FALHA NA PRESTAÇO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSO DE CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE QUE NO TEM O CONDO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA - SENTENÇA MANTIDA. I-
Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários, a fim de evitar possíveis e atualmente usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços, especialmente empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria.

II-
A realização de descontos indevidos incidentes sobre proventos de benefício previdenciário, constituem fatos aptos a ensejar a configuração de danos morais.
III- Em face da relação de consumo existente entre as partes, a instituição financeira deve responder independente de culpa pelo defeito na prestação de serviço que venha a causar dano ao consumidor (Art. 14 do CDC), salvo se restar caracterizada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. IV
O Bancos réu tinha o ônus de comprovar que o empréstimo foi efetivamente firmado pelo autor, apresentando cópia do contrato assinado pelo mesmo, mas permaneceu inerte quanto a sua

juntada.

(TJCE - APL 0011105-03.2012.8.06.0101, Relator Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, publicado em 23/02/2016)

Auferível, portanto, a existência do dano moral no presente caso, posto que é completamente inadmissível o desconto de valores da conta corrente do autor pelo Banco sem que tal ação esteja amparada na Lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, devendo, pois, a sentença ora vergastada ser mantida nesta parte.

No tocante ao quantum indenizatório, pugna o autor pela majoração e o réu pela sua minoração.

Referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais:
“O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal.”

Sendo assim, verifica-se nos autos que embora a capacidade financeira do autor não seja expressiva, não se pode dizer o mesmo sobre a do réu. Outrossim, deve ser assegurado o direito indenizatório aos consumidores que foram comprovadamente prejudicados por condutas como esta. Percebe-se ainda o descaso das instituições bancárias, eis que dificilmente adotam procedimentos de investigação da conduta fraudulenta, limitando-se apenas a aduzir a regularidade da contratação, sem ao menos comprovar o alegado.

Desta feita, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, entendo que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

Outrossim, quanto à
repetição do indébito
, restou comprovado que a autora sofreu descontos em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

Noutra ponta, tem-se que a
parte autora se insurge em relação ao termo inicial de juros de mora para a incidência da restituição dobrada.

Ocorre que a súmula 54 do STJ aplica-se aos danos morais, sendo parâmetro para o caso da repetição de indébito os termos do art. 405 do C.C. que assim, traça previsão,
in verbis:

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Relativamente ao pedido da autora para majorar os honorários advocatícios previstos na sentença em 10% para 20%,
insta esclarecer que a condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência e assim, por disposição legal, o seu pagamento cabe ao vencido na demanda.

Note-se, nesse desiderato, que o art. 85, § 2º do CPC/15 conduz ao arbitramento tendo por base a equidade que deve ser abstraída dos critérios elencados nos incisos, I, II, III e IV, senão veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No presente caso, o recorrente não trouxe a estes fólios digitais elementos ou balizas contundentes hábeis à modificação dos honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo de primeira instância, notadamente por não demonstrar que a verba arbitrada não corresponde à importância e a natureza da causa ou mesmo descompasso com a complexidade da situação e, consequentemente, esforço de forma mais extremada do advogado, razão pela qual entende-se que a verba honorária foi fixada de forma condizente à natureza e grau de zelo do profissional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
PARA
NEGAR-LHES
PROVIMENTO,
mantendo a sentença vergastada em seus demais termos.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 11/07/2023